Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Marcia Patrício de Oliveira BRB Banco de Brasília S/A Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A Marcia Patrício de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcia Patrício de Oliveira e pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante. Marcia Patrício de Oliveira, em suas razões recursais, alega que a decisão incorreu em omissão, pois não teria havido pronunciamento a respeito da pretendida restituição dos valores que excederam o coeficiente de 30% (trinta por cento) pleiteados. Em suas razões recursais (Id. 27945445) a agravada sustenta que a decisão incorreu em obscuridade, pois não ficou esclarecido se a limitação estabelecida é sobre o valor do salário mensal líquido creditado em conta corrente. As embargadas não ofereceram contrarrazões (Id. 28595884). Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. Inicialmente convém destacar que o presente agravo de instrumento tem por finalidade limitar os descontos decorrentes de empréstimos debitados em conta bancária, bem como a restituição da retenção que ultrapasso ao limite de 30% (trinta por cento) (Id. 27881050). Diante da constatação de que efetivamente a decisão não se pronunciou a respeito da restituição da quantia que excedeu ao importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta que havia sido retida anteriormente pela agravada, a pretensão recursal manejada pela agravante deve ser acolhida. No tocante as razões articuladas pela agrava, verifica-se não está presente a aludida contradição, pois no dispositivo da decisão ficou claro ao destacar que percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre os valores depositados em conta bancária em favor da recorrente. Convém, assim, transcrever o dispositivo da decisão em referência (Id. 27694542): “Feitas essas considerações, defiro a tutela antecipada recursal requerida para determinar às recorridas a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que venham a ser depositados em favor da recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento da ulterior deliberação a respeito do presente recurso.” (ressalvam-se os grifos) Como a agravante está desempregada no presente momento, por certo, o total do montante dos descontos promovidos pelas agravadas deve limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores dos depósitos efetuados em conta bancária. Com esses fundamentos, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos pela agravante para, ao suprir a omissão, conferir ao recurso o efeito infringente e determinar à ré que promova a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante. Em seguida, conheço e rejeito os embargos de declaração manejados pela ré. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator